Tribunal: STJ
Processo: 5012072-72.2016.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195354 - RS(2024/0444371-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GIRO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
AGRAVANTE
: ODILON NOGUEIRA
AGRAVANTE
: RUY LEANDRO TIEZERINI
AGRAVANTE
: SIRONI ANTONIO CAVAGNOLI
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. SÚMULAS NS.

ART. 1.022
283/STF,
E
284/STF
211/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu parcialmente
do Recurso Especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para excluir a
majoração da verba sucumbencial, em virtude da ausência de violação ao
do
art. 1.022
CPC e dos óbices das Súmulas ns.

e
283/STF, 284/STF
211/STJ.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a
quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55877061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e4d0e5d0-a336-417f-bd12-27794e977a9b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55877061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 14/04/2026 20:11:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: e4d0e5d0-a336-417f-bd12-27794e977a9b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195354 - RS(2024/0444371-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GIRO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
AGRAVANTE
: ODILON NOGUEIRA
AGRAVANTE
: RUY LEANDRO TIEZERINI
AGRAVANTE
: SIRONI ANTONIO CAVAGNOLI
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. SÚMULAS NS.

ART. 1.022
283/STF,
E
284/STF
211/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu parcialmente
do Recurso Especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para excluir a
majoração da verba sucumbencial, em virtude da ausência de violação ao
do
art. 1.022
CPC e dos óbices das Súmulas ns.

e
283/STF, 284/STF
211/STJ.
II – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III – A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte
deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de
origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
IV – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a
quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211 do Superior
Tribunal de Justiça.
V – Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código
art. 1.021,
de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente do Recurso Especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento para
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

excluir a majoração da verba sucumbencial, em virtude da ausência de violação ao
do CPC e dos óbices das Súmulas ns.

e
art. 1.022
283/STF, 284/STF
211/STJ.
Sustentam as partes Agravantes, em síntese, que: a) a r. decisão
monocrática revela-se manifestamente equivocada e merece ser reformada, pois há
violação ao artigo 1.022, inciso II, e 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, em
decorrência da permanência do vício apontado, não obstante a oposição de embargos
de declaração; b) os Agravantes refutaram de maneira precisa o entendimento
segundo o qual a conversão em multa teria a mesma finalidade da ação de
ressarcimento, demonstrando que a constituição do crédito depende de auto de
infração próprio, ato vinculado e obrigatório da Administração, cuja ausência impede o
ulterior ajuizamento de ação judicial com finalidade substitutiva; c) a r. decisão
agravada merece reforma, a fim de afastar o óbice da Súmula 211 do STJ, uma vez
que a matéria foi objeto do v. acórdão recorrido, com tópico específico que analisou a
decadência suscitada, ainda que afastando indevidamente a aplicação da legislação
específica sobre controle aduaneiro.
Por fim, requerem o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada.
Impugnação às fls. 1288-1292e.
É o relatório.
VOTO
Ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada,
nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a
qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para
negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é
admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser
apreciado pelo colegiado” (cf. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
DJe 5.09.2025).
REsp n. 2.148.059/MA,
Não assiste razão às Agravantes.
Os Recorrentes alegam violação do
II, do
pois o
art. 1.022,
CPC/2015,
acórdão recorrido foi omisso quanto a: a) a inexistência de suspensão ou interrupção
do prazo para lançamento, cabendo à autoridade constituir o crédito tributário na
liberação das mercadorias (25.8.2003), já que a liminar não impedia o lançamento da
multa; e b) a fixação incorreta dos honorários, que deveriam observar o limite máximo
de 10%.
Nos termos do disposto no
do Código de Processo Civil, caberá a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e
corrigir erro material.
iii)
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

A o
, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
missão
deixar de se manifestar acerca de tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável à causa em apreciação.
O atual Estatuto Processual considera, ainda, omissa a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do mesmo diploma legal impõe a
art. 489
necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam aptidão,
em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado. 23a ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2025. p. 997 - destaquei).

Nessa linha, a Corte Especial deste Superior Tribunal assentou: "o teor do
§ 1o, inc. IV, do
ao dispor que 'não se considera fundamentada
art. 489,
CPC/2015,
qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar
todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim os argumentos levantados que
sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos
Rel. Ministro Og Fernandes, j. 18.11.2020, DJe 26.11.2020).
EREsp n. 1.169.126/RS,
não verifico a afronta ao
do Código de Processo Civil de
In casu,
art. 1.022
2015. Ao prolatar o acórdão recorrido, mediante o qual os embargos de declaração
foram analisados, a Corte
consignou as razões pelas quais afastou a pretensão
a qua
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

de reconhecimento de decadência, bem como o motivo pelo qual não deve haver
deferimento ao pedido de reforma dos honorários recursais, nos seguintes termos (fls.
1080-1082e):

Esta ação de ressarcimento versa sobre responsabilidade civil aquiliana
(extracontratual), de modo que alcança aqueles que locupletaram-se com o
dano.
Conforme breve síntese supra, houve a comercialização de produtos cuja
pena de perdimento foi judicialmente confirmada, bem como foi
judicialmente confirmada a declaração de inaptidão do CNPJ da empresa
porque reconhecida sua inexistência.
Verifica-se dos autos deste segundo processo administrativo que a
autoridade fiscal empreendeu verificação com a finalidade de avaliar a
regularidade das atividades da empresa, em especial com relação à licitude
da origem dos recursos utilizados em atividade de comércio exterior, nos
termos do artigo 81 da
Ao final, concluiu que a empresa,
Lei no 9.430/1996.
em verdade, não existia de fato, e que não havia comprovação da origem
dos recursos utilizados em operação de comércio exterior.
Neste contexto, locupletaram-se com o dano tanto a pessoa jurídica como
seus sócios, o que imputa a ambos a legitimidade passiva em ação de
ressarcimento.
Importante enfatizar, como indica a UNIÃO, que "ao tempo da liberação das
mercadorias, a empresa já se encontrava com o CNPJ suspenso,
posteriormente declarado inapto, o que praticamente inviabiliza a
continuidade da empresa do ponto de vista fiscal, posto que não seria
possível a emissão de notas fiscais para a realização da venda das
mercadorias importadas de modo regular, bem como a realização de
simples atos que tenham repercussão contábil. Transparece mais do que
óbvio que tais bens foram utilizados pelos sócios da empresa, que
efetivaram a comercialização dos pneus importados para lucro próprio, já
que não poderiam fazer regularmente através da empresa que teve o seu
CNPJ declarado inapto."
A UNIÃO ainda destaca, e demonstra não só nos autos administrativos
como no MS no 2003.70.00.029388-2, que "os réus promoviam alterações
em seu contrato social, não se sabe exatamente com que finalidade, mas
que demonstram que, de alguma forma, foram beneficiários dos efeitos
patrimoniais da liberação judicial", e que em razão de tais alterações não
restou atualizada a indicação do responsável no processo administrativo, do
que hígida a intimação do representante legal naquela esfera.
De qualquer forma, todos os réus exerceram sua defesa administrativa e
judicialmente, do que há responsabilidade civil não só da empresa
importadora objeto da autuação fiscal, mas de todos aqueles que, agindo
em conjunto, locupletaram-se com o dano.
Ainda, enfatizo que a responsabilidade civil dos réus é solidária. Embora a
sentença não tenha assim decretado, o exame providenciado pelo MM
Juízo de primeiro grau importa evidentemente em tal decretação, do que o
provimento do recurso da UNIÃO é mero esclarecimento do entendimento a
quo.
Cabimento da ação de ressarcimento e Prescrição/decadência
Os réus apontam que, pelo princípio da especialidade, cabe a aplicação
exclusiva da
e do DEL no
In verbis:
Lei no 10.833/2003
1.455/1976.
[...]
Entretanto, a previsão de conversão em multa não inviabiliza o ajuizamento
da ação de ressarcimento, posto terem a mesma finalidade.
[...]
A ação de ressarcimento, então, tem pleno cabimento.
Ainda, considerando que não surgiu o direito para a Administração antes do
trânsito em julgado da ação que impugnou o perdimento, e considerando
prazo quinquenal tanto para autuação quanto para cobrança na forma do
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

DEL no 20.910, imperioso reconhecer a higidez deste feito ajuizado em
17.03.2016, menos de cinco anos após o trânsito em julgado ocorrido em
12.12.2012.
(destaques meus)
.
Assim, cabível a ação, afastada a decadência/prescrição

Destaco ainda o seguinte trecho do acórdão que rejeitou os embargos
declaratórios (fls. 1112-1113):

Melhor sorte não resta ao embargante no ponto em que impugna a
majoração da condenação à sucumbência em sede recursal, o que
decorreu de pura aplicação do
§11, do CPC. Aplicado o percentual
art. 85,
mínimo de 10% sobre o valor da causa na condenação em primeiro grau, a
majoração em 20% sobre o montante (12%) em segundo grau decorrência
legal e sua impugnação deve ser feita às Cortes Superiores atravès dos
instrumentos legais cabíveis, não sendo os aclaratórios um deles. é
evidente e a fixação do percentual encontra lastro suficiente.
Então, não há omissão na decisão recorrida. O embargante, em verdade,
pretende rediscutir o mérito, o que não é cabível por via de embargos
declaratórios.

O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Ricardo
EAREsp n. 1.990.124/MG,
Villas Bôas Cueva, DJe 14.8.2023; Primeira Turma, EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 7.6.2023; e
REsp n. 1.745.723/RJ,
Segunda Turma, EDcl no AgInt no
Rel. Ministra Assusete
AREsp n. 2.124.543/RJ,
Magalhães, DJe 23.5.2023).
Quanto à necessidade de reforma do acórdão recorrido, sob o argumento de
que o perdimento, diante da impossibilidade de apreensão da mercadoria por não
localização ou consumo, deve ser convertido em multa equivalente ao valor aduaneiro
mediante auto de infração e processo administrativo com contraditório e ampla
defesa, o tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos (fls. 1081-1082e):

Os réus apontam que, pelo princípio da especialidade, cabe a aplicação
exclusiva da
e do DEL no
In verbis:
Lei no 10.833/2003
1.455/1976.
[...]
Entretanto, a previsão de conversão em multa não inviabiliza o ajuizamento
da ação de ressarcimento, posto terem a mesma finalidade.
[...]
A previsão é repetida no atual instrumento processual:
"Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte
responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à
parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
[...]
A ação de ressarcimento, então, tem pleno cabimento.
Ainda, considerando que não surgiu o direito para a Administração antes do
trânsito em julgado da ação que impugnou o perdimento, e considerando
prazo quinquenal tanto para autuação quanto para cobrança na forma do
DEL no 20.910, imperioso reconhecer a higidez deste feito ajuizado em
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

17.03.2016, menos de cinco anos após o trânsito em julgado ocorrido em
12.12.2012. Assim, cabível a ação, afastada a decadência/prescrição.
(destaques meus)

Confrontando-se a fundamentação adotada pela Corte
e a insurgência
a qua
recursal, resta evidenciado que as partes Recorrentes deixaram de impugnar o
fundamento suficiente de a conversão em multa não inviabilizar o ajuizamento da ação
de ressarcimento, posto terem a mesma finalidade.
Nesse cenário, as razões recursais encontram-se dissociadas daquilo que
foi decidido pelo tribunal de origem, caracterizando a deficiência na fundamentação do
recurso especial, a atrair, por analogia, os óbices das Súmulas n. 283 e 284 do
Supremo Tribunal Federal (“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
”; e “
eles
é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
”.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Espelhando tal compreensão, os julgados assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCURSÃO SOBRE
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO PARQUET.
ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO E
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DE SEUS FUNDAMENTOS.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
MATÉRIA DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF.
(...)
2. Caso em que o Recorrentes deixou de impugnar o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, estando, ainda, as razões recursais dissociadas
daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza
deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do STF.
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
AREsp n. 2.050.268/SP,
PRIMEIRA TURMA, j. 18.12.2023, DJe 21.12.2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON ESTADUAL.
EMPRESA DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO
AOS CONSUMIDORES ACERCA DA COBRANÇA DE TARIFAS
EXTRAS.
CONFIGURAÇÃO
DE
INFRAÇÃO
ÀS
NORMAS
CONSUMERISTAS. CABIMENTO DA MULTA APLICADA. REDUÇÃO DO
VALOR DA MULTA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO E
REJEIÇÃO
DO
PRINCIPAL.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO NÃO COMBATIDOS. SÚMULAS
283 E 284/STF.
(...)
3. Nas razões recursais, nota-se que a parte Recorrentes não infirma os
argumentos de que "constatada a hipótese de sucumbência reciproca,
decorrente do acolhimento apenas do pleito subsidiário", limitando-se a
defender que "a severa redução havida sobre a multa administrativa
impingida à Recorrentes pelo Estado ora recorrido caracteriza sucumbência
em parte mínima do pedido que encampou na exordial, o que de antemão
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

assegura-lhe a percepção da totalidade dos honorários advocatícios
devidos calculados sobre o proveito econômico obtido". Como a
fundamentação do acórdão recorrido é apta, por si só, para manter o
decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, não
há como conhecer do recurso. Por isso, aplicam-se, na espécie, por
analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na
motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.
(...)
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 2.087.302/MG,
SEGUNDA TURMA, j. 19.8.2024, DJe 22.8.2024).

Acerca da suposta ofensa ao
do Decreto-
sob o
art. 139
Lei n. 37/66,
argumento de que caberia à autoridade aduaneira, por se tratar de direito potestativo
do Fisco, efetuar, dentro do prazo contado do registro da DI, o lançamento de ofício
para converter o perdimento em multa — o que não ocorreu, configurando decadência
do direito de punir —, verifico que a matéria não foi apreciada pelo tribunal de origem
sob a ótica suscitada, razão pela qual falta o necessário prequestionamento.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca da
questão, à luz da legislação federal indicada
carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso,
malgrado a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação apresentada.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp n. 2147272/RJ,
PRIMEIRA TURMA, j. 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra MARIA THEREZA DE
REsp n. 2154123/RJ,
ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, j.
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Oportuno sublinhar que, na linha do entendimento firmado por este Tribunal
Superior, somente é possível considerar fictamente prequestionada determinada
matéria, nos moldes do
do Código de Processo Civil, se alegada e
art. 1.025
reconhecida a violação ao
do estatuto processual, o que não ocorre no caso
art. 1.022
em tela.
No mesmo sentido, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
CPC/15,
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra MARIA ISABEL
EAREsp n. 2.436.858/SP,
GALLOTTI, CORTE ESPECIAL, j.
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA54828418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/03/2026 14:59:47
Código de Controle do Documento: 0d5089ea-1294-4b42-a5cb-5bbcff8aece9

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.354 / RS
Número Registro: 2024/0444371-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50120727220164047000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIRO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
RECORRENTE : ODILON NOGUEIRA
RECORRENTE : RUY LEANDRO TIEZERINI
RECORRENTE : SIRONI ANTONIO CAVAGNOLI
ADVOGADOS
: ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIRO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA
AGRAVANTE : ODILON NOGUEIRA
AGRAVANTE : RUY LEANDRO TIEZERINI
AGRAVANTE : SIRONI ANTONIO CAVAGNOLI
ADVOGADOS : ANALICE CASTOR DE MATTOS - PR032330
Documento eletrônico VDA55854223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 9169cad0-a1d7-4f0e-861c-54d60d745e0a

RODRIGO CASTOR DE MATTOS - PR036994
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:48:14
Código de Controle do Documento: 9169cad0-a1d7-4f0e-861c-54d60d745e0a